Tribunal: TJBA
Processo: 0537665-87.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0537665-87.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MATRIZ CONFECCOES E COMERCIO LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO PRECISA DO MARCO INICIAL E RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal ao reconhecer a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que teria decorrido quinquênio desde a suspensão do feito em outubro de 2014, sem impulso processual útil. A parte apelante sustenta error in judicando, alegando a existência de atos executivos relevantes posteriores à referida suspensão e a ausência de delimitação adequada do marco inicial da prescrição, com violação ao contraditório e ao devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80, houve efetiva perfectibilização da prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se a sentença incorreu em error in judicando ao desconsiderar atos processuais interruptivos e deixar de observar o contraditório na delimitação do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 566, estabelece que a suspensão do feito pelo art. 40 da LEF opera-se automaticamente pelo prazo de um ano a partir da ciência da Fazenda sobre a inexistência de bens penhoráveis, ainda que ausente pronunciamento judicial expresso. 4. Após esse período, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável ao crédito, que pode ser interrompido por atos úteis à satisfação do crédito, os quais retroagem à data do requerimento respectivo, nos termos da jurisprudência consolidada. 5. No caso concreto, a suspensão determinada em outubro de 2014 não perdurou, pois houve revogação do despacho e reativação processual já em abril de 2015, com a prática de atos constritivos (ex. ordem SISBAJUD) e movimentações relevantes, o que afasta a alegação de inércia contínua. 6. A sentença incorreu em premissa fática equivocada ao desconsiderar tais atos, reputando consumado o quinquênio prescricional de forma automática e contínua desde 2014, sem analisar o histórico processual à luz dos marcos legais e fáticos aplicáveis. 7. Além disso, houve inobservância ao contraditório, pois a extinção do feito por prescrição foi proferida sem a delimitação formal do dies a quo da prescrição e sem a oitiva da parte exequente, violando o procedimento previsto no art. 40 da LEF c/c art. 10 do CPC. 8. Conforme entendimento do STJ, a ausência de observância ao contraditório e à forma adequada para extinção do processo por abandono ou prescrição impede a extinção válida do feito, impondo a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A interrupção do prazo da prescrição intercorrente exige a demonstração de atos úteis à satisfação do crédito, que devem ser considerados pelo julgador ao delimitar os marcos do art. 40 da LEF. 2. A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente exige prévia delimitação do termo inicial do prazo prescricional e oitiva da Fazenda Pública, sob pena de nulidade por ofensa ao contraditório. 3. A reativação do feito com atos constritivos afasta a caracterização de inércia contínua e obsta o reconhecimento automático da prescrição. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40; CTN, art. 174; CPC/2015, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566; STF, Súmula 106; TJMG, Apelação Cível nº 5080388-75.2009.8.13.0024, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 16.05.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0537665-87.2014.8.05.0001 em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelada MATRIZ CONFECCOES E COMERCIO LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador,.